Tribunal: STF
Processo: HC 129302
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 



    1. Os crimes de descaminho, cuja consumação pressupõe a transposição das barreiras alfandegárias sem o recolhimento dos tributos devidos pelo produto, prescindem da constituição definitiva do crédito tributário. Vulnerados, a partir dessa conduta, os interesses econômicos do Estado, o produto nacional e a economia do País, o processamento dos autos na esfera penal independe da apuração do valor destinado à arrecadação tributária. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 



    3. A pena acessória de inabilitação para dirigir está devidamente justificada pela decisão impetrada. 



    4. Ordem denegada.